Tribunal: TJPA
Processo: 0117125-36.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0117125-36.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: FARMACIA PERSONALE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0117125-36.2016.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo Interno na Apelação Cível

Agravante: Município de Belém

Agravado: Farmácia Personale LTDA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. REDISCUSSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão da lavra da Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves (id. 5055061), em que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Em suas razões (id. 5532794), o agravante sustenta, em resumo, os seguintes pontos:

1. Inocorrência de decadência.

2. Ausência de nulidade na intimação do processo administrativo.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 5731470, refutando todos os argumentos do agravo e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, alegando que não é a ausência de prova do Aviso de Recebimento – AR que deverá haver a nulidade do procedimento fiscal.

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

O aperfeiçoamento do lançamento do crédito tributário deve se operar, em regra, mediante a notificação pessoal do sujeito passivo, admitindo-se excepcionalmente a forma editalícia nas hipóteses de desconhecimento ou incerteza acerca do domicílio do contribuinte. Não tendo sido demonstrada pelo ente tributante a incerteza do domicílio do sujeito passivo da obrigação tributária a fim de justificar a utilização da notificação ficta do contribuinte, forçoso concluir pela inexistência de notificação válida do executado e, portanto, pela ausência de constituição definitiva do crédito tributário e pela decadência do fisco em fazê-lo.

No caso, é incontroverso que a ausência de notificação pessoal do sujeito passivo da obrigação tributária impende reconhecer a nulidade da intimação por edital, uma vez que não foi observada a regra disposta no art. 206 da Lei Municipal de Belém, Lei nº 7.056/77,
in verbis:

Art. 206. A intimação será feita pelo servidor competente e comprovada com a assinatura do intimado ou de preposto seu ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem fizer a intimação.

§ 1º. Poderá a autoridade competente optar pela intimação por via postal ou telegráfica, com aviso de recepção.

§ 2º. A autoridade competente intimará sempre por via postal ou telegráfica com aviso de recepção, toda vez que houver recusa do contribuinte em receber a intimação feita por intermédio do funcionário municipal.

§ 3º. Caso não conste data de entrega, considera-se feita a intimação

15 (quinze) dias após a sua entrega à agência postal ou telegráfica,

salvo prova em contrário.

Desse modo, verifica-se que a intimação deverá ser feita inicialmente por servidor competente, sendo a opção de intimação por via editalícia medida excepcional. Portanto, entendo que o fisco municipal não observou a ordem prescrita na legislação municipal.

Nesse sentido, descabe a reforma do julgado impugnado.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 20/04/2022